Tribunal: TJES
Processo: 0013085-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013085-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON LENON SANTOS JOAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PREMEDITAÇÃO, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. APLICAÇÃO ADEQUADA DA PENA DE MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os réus pelos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença.
2. A defesa do primeiro apelante requer a redução das penas-bases dos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico, alegando fundamentação inidônea, e pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias desfavoráveis. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa.
3. A defesa do segundo apelante, além de requerer a submissão do réu a novo julgamento, sustenta a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto às agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões centrais:
i)
se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a realização de um novo julgamento;
ii)
se há fundamento idôneo para a fixação das penas-bases acima do mínimo legal; e
iii)
se deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e nas agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao pedido de novo julgamento, a decisão do Júri somente é anulada quando manifestamente contrária às provas, ou seja, quando não há qualquer elemento que sustente a tese acolhida pelos jurados.
6. No caso, as provas materiais e testemunhais corroboram a condenação, e o Conselho de Sentença tinha plena liberdade para escolher entre as teses da defesa e da acusação, sendo inviável a anulação do julgamento.
7. A materialidade e os indícios de autoria dos crimes estão demonstrados por laudos periciais e depoimentos de testemunhas, incluindo as denúncias anônimas e declarações em juízo que vinculam os réus à prática delituosa. Portanto, não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
8. No tocante à dosimetria, o magistrado de 1º grau fundamentou de forma idônea a exasperação das penas-bases, considerando a premeditação, a conduta social prejudicial dos réus no contexto do tráfico de drogas e a personalidade violenta, evidenciada pela extrema violência no homicídio, com vários disparos de arma de fogo. A jurisprudência do STJ autoriza o aumento da pena com base nesses critérios.
9. A fração de 1/8 (um oitavo) utilizada para exasperar as penas está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a variação da fração conforme a gravidade das circunstâncias desfavoráveis.
10. Quanto à pena de multa, foi aplicada no valor mínimo previsto em lei, não havendo como reduzi-la com base na alegada condição econômica do réu. Questões sobre a viabilidade do pagamento devem ser analisadas na fase de execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013085-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JHON LENON SANTOS JOAO, PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO ADMIRAL SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
por

Jhon Lenon Santos João e Patric de Oliveira Santos
, contra a r. sentença de fls.
382/385-verso
, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Vitória
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 02/03, narra os fatos nos seguintes termos:

Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 20h00min., no Beco Comissionário Campos, próximo ao bar da Graça, Bairro Ilha do Príncipe, nesta Capital, os denunciados, em companhia dos falecidos Brendo Rosa Guimarães (fl. 126), Guilherme Oliveira Rodrigues, vulgo “Macaco” (fl. 124) e Maicon Santana Fagundes, vulgo “Maiquinho” (fl. 128), agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção à vítima Lucas Ressurreição Barbosa, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 73/74.

Infere-se, ainda, que os acusados e a vítima eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas da região de Ilha do Príncipe (Vitória/ES), vindo a cometer o homicídio em razão da desconfiança de que Lucas estaria fornecendo informações do grupo à policiais.

DETALHAMENTO FÁTICO

Conforme apurado, os denunciados estão associados ao tráfico de drogas do Bairro Ilha do Príncipe, ao passo que, à época dos fatos, a vítima teria a função de “vapor”, dentro desse mesmo grupo, responsável por vender as drogas dentro da “boca” e guardar os entorpecentes.

As drogas pertencentes ao grupo ficavam escondidas em casas, sendo movimentada todos os dias para um novo esconderijo, a depender do “gerente”.

Ocorre que, em determinado momento, a polícia estaria frequentemente encontrando os locais exatos em que as drogas estavam guardadas. Ao passo que, por coincidência, naquele mesmo período, a vítima sempre indagava a respeito da localização das drogas.

Nesse sentido, surgiu a suspeita de que era Lucas quem estaria transmitindo aos policiais informações do grupo e, em razão dessa desconfiança, os acusados decidiram ceifar a vida da vítima.

Na noite dos fatos, os dois denunciados, juntamente a outros três aliados (já falecidos), armados, surpreenderam Lucas, vulgo “Pé de pano”, no Beco Comissionário Campos, e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele, de forma a provocar os ferimentos que foram a causa de sua morte.

Dessa forma, vislumbra-se que o crime de homicídio foi praticado mediante
motivo torpe
, uma vez que a motivação do crime foi a presunção de que a vítima estaria indicando à Polícia onde as drogas do grupo eram escondidas.

O crime ainda foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que os acusados, de surpresa, e em maior número, efetuaram os disparos, sem que esse tivesse qualquer chance de defesa ou reação. [...]

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar os acusados nas seguintes sanções:

–
Jhon Lenon Santos João
: no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena total de 35 (trinta e cinco) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 978 (novecentos e setenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

–
Patric de Oliveira Santos
: no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena total de 30 (trinta) anos e 15 (
quinz
e) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
881
(
oito
centos e
oi
tenta e
um
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
405/412
, a defesa de
Patric de Oliveira Santos
, requer a redução das penas-bases dos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, argumentando fundamentação inidônea, bem como postula que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto), caso sejam mantidas as circunstâncias judiciais
como desfavoráveis ao réu
. Subsidiariamente,
pretende
a redução da pena de multa.

A defesa de
Jhon Lenon Santos João
,
em razões recursais
às fls. 414/430, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, requer seja reduzida a pena-base quanto ao crime de homicídio qualificado, argumentando fundamentação inidônea,
bem como postula a
utiliza
ção d
a fração de 1/6 (um sexto), caso sejam mantidas as circunstâncias judiciais
como desfavoráveis. Por fim, postula a aplicação da
fração
majorante de
1/6 (um sexto)
quanto à
s
agravante
s
de pena referente
s
ao homicídio qualificado.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início,
analiso o pedido de submissão do réu Jhon Lenon Santos João a novo julgamento, requerido p
or sua
defesa
, que
argumenta
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...] 3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
”. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Digo isso, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada pelo Laudo pericial em local de homicídio de fls. 59/
75
, pelos Boletins de Atendimento de fls. 29/30, pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagramas de fls. 77/80, pelo Laudo Pericial de Exame de Microcomparação Balística de fls. 84/89, pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 93 e 102, e pelo Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 135/146 (todos digitalizados no link constante no id. 8785993), corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

A
autoria
dos apelantes, por sua vez, também restou demonstrada pelas denúncias anônimas de fls. 96/100 e por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual, a respeito da qual passo a dissertar.

Nesse particular, inicialmente
, imperioso transcrever trecho do Relatório de Investigação de fls. 117/126. C
onfira-se
:

Com relação à irmã da vítima ALANA RESSURREIÇÃO BARBOSA, em conversa por telefone [...] e no decorrer da conversa telefônica ALANA disse para a policial LUCIANA que:

“
Eu não vou mentir não, vou te falar o que aconteceu, no dia do fato eu estava indo levar um catálogo para uma cliente quando vi o meu irmão no beco e perguntei o que ele estava fazendo e então ele disse “vou fumar um baseado” e então ALANA continuou andando e se dirigiu a um outro beco neste momento apareceram cinco homens armados e
p
assaram por ela e ALANA nem imaginou que fossem para matar LUCAS, pois, segundo ela se soubesse que era para matar LUCAS teria falado “não faz isso com meu irmão não”, e na sequência, logo que passaram, começaram a atirar em direção de LUCAS;
quando a policial LUCIANA perguntou quem seriam esses homens, ALANA disse
MACACO, BRENDO, PLANKTON, MENOR MAICON
, quando a POLICIAL LUCIANA perguntou “foi a mando de JHON LENON?”, tendo em vista que a informação que chegou para a equipe a princípio que seria a mando dele, ALANA disse
“a mando não, JHON LENON estava presente e também atirou em LUCAS”
.

ALANA não compareceu ao departamento no dia marcado 21/05/2021, então[...
]
novamente a policial LUCIANA ligou para ALANA no número
[...]
e ela disse que não viria prestar depoimento, que procurou se informar e ficou sabendo que ela não é obrigada a comparecer a delegacia para prestar depoimento, momento em que a policial LUCIANA disse que “tudo bem”, mas que toda a conversa que tiveram iria colocar no relatório, e então ALANA disse no viva voz na presença do policial FLÁVIO, que:
“Todo o bairro sabe quem são os autores”, e então novamente falou que os autores da morte de seu irmão são MACACO, BRENDO, PLANKTON, MENOR MAICON e JHON LENON, e esclareceu que hoje estão presos e que amanhã serão soltos e continuarão matando do mesmo jeito
e por isso ALANA disse que não quer assinar papel nenhum e deixa nas mãos de DEUS.

O que vem a corroborar com as informações obtidas no decorrer das diligências e com a conversa que obtivemos com ALANA são
as duas denúncias que chegaram ao conhecimento dos policiais de n° 354571 e 354597 onde, na denúncia 354571 menciona que os autores da morte de LUCAS são BRENO (se referindo a BRENDO), JHON LENON e MACACO; e na denúncia 354597 menciona que os autores da morte de LUCAS são GUILHERME
1
, BRENO (se referindo a BRENDO) e JHON LENON. Vale salientar que essas denúncias só foram realizadas depois do conhecimento dos moradores do bairro sobre a prisão de JHON LENON que foi no dia 06/05/20, chefe do tráfico da Ilha do Príncipe na época do fato; isso mostra como a população é refém da criminalidade presente nas comunidades e que só tornaram coragem para denunciar depois da prisão de JHON LENON
.”

E
m juízo, o
p
olicial
c
ivil Flávio Ferreira da Silva prestou depoimento, relatando sua participação nas investigações do crime em apreço. Confira-se:

“
Que me recordo e fiz parte dessa investigação; que nessa época estavam acontecendo muitos “ataques” ali na região da Ilha do Príncipe, pois o grupo que antes era unido, estava se separando, sendo que um grupo estava fazendo parte do “Trem bala”, então constantemente estavam tendo “ataques” ali; que só que nessa situação ai foi o seguinte,
o menino que foi vítima ele tava sendo acusado de estar passando informação para policiais militares onde ficaria as drogas guardadas, então
a mando de John Lenon, ele também presente, menor Maicon Plâncton, Brendo e Macaco, que era o Guilherme, eles foram lá e executaram o menino na presença da irmã dele
, senhora Alana, que não foi ouvida na Delegacia, porque ficou com medo do Jhon Lenon ser preso, logo depois sair e acabar acontecendo alguma coisa; que ligamos pra ela, mas ela se recusou e disse que não era obrigada a ir na Delegacia [...] que
Alana disse com detalhes o que tinha acontecido, que ela passou e encontrou seu irmão no beco e conversou com ele, perguntou “o que você está fazendo ai?”, tendo ele respondido que iria fumar um “baseado”, ela estava com um catálogo, não sei se natura, jequiti, ela continuou subindo e passaram cinco homens armados por ela, e ao que passou ela não fazia ideia do que estava acontecendo, continuou no caminho dele e ouviu os tiros que foram no
Lucas
; que quando questionamos quem seriam esses cinco homens ela disse que eram o finado Brendo, finado “Macaco” e finado Maicon, todos os três já estão mortos por causa dessa guerra que eu mencionei no início, o “Plâncton”; que perguntamos se foi a mando de Jhon Lenon, ela disse que o Jhon Lenon estava presente e atirou no meu irmão também; que isso foi narrado por ela [...] que o ex-marido da Alana, o Ricardo, foi até a Delegacia, até então o Jhon Lenon estava solto, ele disse que uma semana depois dos fatos ouviu comentários de que tinha sido o Jhon Lenon, “Macaco” que é o Guilherme, finado, e Brendo, finado também, que haviam matado Lucas; que
no off o Ricardo nos relatou que o crime foi cometido na frente da Alana, mas ela pediu que ele não contasse isso na Delegacia, por causa disso que ligamos várias vezes pra ela
; que Lucas era do mesmo grupo do Jhon Lenon e com o Patric, era o mesmo grupo de tráfico e foi morto porque estaria passando informação para a polícia; que segundo o Ricardo, depois descobriram que na verdade era uma moradora que estava passando informações pra polícia e ela foi expulsa do bairro, então o Lucas teria morrido inocentemente; que eles são um grupo temido de tráfico, nós estamos investigando lá, uns três ou quatro inquéritos policiais, sendo que um é duplo tentado e duplo consumado, em que o Jhon Lenon e o Patric estão juntos; que o Jhon Lenon era o líder do grupo; que houve um rompimento nesse grupo, o Jhon Lenon foi expulso e quis tomar a parte dele de volta, e pediu apoio ao “Trem bala”, então ele estava diretamente ligado ao “Trem bala” em todos os “ataques” que ocorriam ali [...] que as pessoas colocam a culpa apena
s
no Brendo e no “Macaco” porque eles já estavam mortos e o menor Maicon ainda estava vivo; que apenas depois que Jhon Lenon foi preso que começaram a chegar denúncias nesse sentido, porque a população se sentiu mais segura pra poder falar com a polícia [...].”

Ao final,
a testemunha confirmou todo o conteúdo do Relatório de Investigação de fls. 117/126
.

No mesmo sentido
foi
o depoimento em juízo do Policial Civil Anderson Dettiman Jarske, à fl. 268.

Transcrevo, também,
as declarações, em juízo,

de Alana Ressurreição Barbosa
, irmã da vítima, que narrou os fatos em total consonância com os demais agentes de segurança pública. Senão, vejamos às fls.
269
:

Q
ue o que eu sei que nesse horário vinte minutos antes eu tava no local porque eu fui na casa da colega nossa; que aí meu irmão chegou
j
unto de mim e eu perguntei “o que você tá fazendo aqui?”, aí ele falou assim “só vim aqui conversar com o rapaz e já estou saindo” [...] que
aí quando meu irmão saiu, aí passou John Lenon, passou esse outro que tá com ele (Patric de Oliveira, vulgo “Plâncton”) e os dois que morreram chamados como “Macaco” e o Brendo que já morreu ano retrasado
; que passaram os quatro armados e aí em seguida aconteceu a tragédia; que desceram armados próximos a mim e ainda falei “vai acontecer alguma coisa de errado, esses meninos vão aprontar alguma”; que após eles passarem começaram os disparos, contra meu irmão [...] que
antes do John Lenon ser preso realmente teve muitos assassinatos lá no bairro, por conta dele mesmo, não ele mandar, por ele chegar mesmo e fazer com os comparsas dele
[...]”.

Ao final, a testemunha Alana Ressurreição Barbosa
informou que não foi até a delegacia, pois tinha receio e temia por sua vida, mas que com medo de acontecer algo com pessoas inocentes, decidiu vir prestar suas declarações, o que corrobora com o conteúdo de relatório de investigação, ao mencionar que o apelante Jhon Lenon é temido pela população.

Outrossim, imperioso
ressaltar
que a testemunha Lorraine Gomes Barbosa, em juízo, à fl. 239, afirmou que sabe que os autores desse crime foram B
rendo
e o “Macaco”, sendo que foi “Macaco” quem contou à declarante que B
rendo
teria efetuado os disparos, enquanto ele deu “o tiro de misericórdia” na vítima.

Imperioso consignar, ainda, o depoimento extrajudicial da testemunha Ricardo Júnior Silva, conforme consta às fls. 87/88, oportunidade em que narrou com riqueza de detalhes os fatos. Vejamos:

[...]
que no momento do crime, estava em casa quando chegou a notícia de que a vítima havia sido morta; que o declarante foi até o local e constatou a morte da vítima; que após aproximadamente duas semanas do crime, o declarante ficou sabendo que os autores do crime foram “MACACO”, PATRIC, vulgo “PLÂNCTON”, BRENDO e JHON LENON; que eles mataram a vítima pois estavam desconfiando que LUCAS estava entregando “a base” (local onde guardam a droga) para a Polícia; que os próprios “meninos do tráfico” que falaram os nomes dos autores do crime para o declarante e também disseram que a vítima teria morrido “inocente”, pois, na verdade, quem estava passando a informação era uma mulher que, posteriormente, foi expulsa do bairro pelos autores do homicídio do LUCAS, que descobriram a verdadeira história algum tempo depois;
que LUCAS era envolvido no tráfico de drogas da Ilha do Príncipe, da mesma facção do “MACACO”, PATRIC, BRENDO e JHON LENON
. Grifei

Por fim, ressalto que foram registradas as denúncias anônimas n° 354571 e 354597, que não somente informaram a respeito da dinâmica e da autoria do crime, como também
esclareceu que a
vítima e autores faziam parte de um mesmo grupo criminoso associado para o tráfico de drogas na região de Ilha do Príncipe.
Confira-se
:

[...] que John Lenon, Breno e Br
uno

[...]
vulgo “sungão” desferiram vários disparos de armas de fogo (não precisou calibres) contra “Pé de Pano” que foi a óbito no local.
O
crime foi motivado devido ao tráfico de drogas (não detalhou). O homicídio foi veiculado no jornal balanço geral hoje, dia 26/02/2019 as 12:00h. Os denunciados também executaram um homem não identificados no mês de outubro no ano de 2018, na rua Fenelon Gomes no mesmo bairro. Os denunciados juntos a “Macaco” e Elen Cris (esposa do Breno) comandam o tráfico de drogas bairro citado, sendo um dos pontos, localizado no beco cinco. Eles portam armas de fogo de canos longos, possuem histórico prisional pelos crimes de tráfico de drogas e utilizam vários veículos motos e carros.
[...]”
( id.
354571).

[...] que Breno, Jhon Lenon e Guilherme de Oliveira Rodrigues efetuaram doze disparos de arma de fogo contra “Pé de Pano”. A vítima foi a óbito no local e seu corpo foi encontrado por populares (não identificados) que acionaram a polícia. Cita, que após a execução eles desceram em direção a avenida Alexandre Buaiz em frente rodoviária de vitória e entraram dentro de um veículo (carro) e evadiram-se do local, não detalhou motivação porém todos faziam parte do mesmo tráfico de drogas que ocorre no bar do Jair (endereço inserido no cadastro). O crime foi veiculado na mídia por meio do telejornal balanço geral, do dia 26/02/2019, terça-feira e todos possuem históricos prisionais pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio [...]. id. 354597).

Quanto aos
apelante
s,
negaram a autoria do crime.

Demonstrados os supramencionados depoimentos, é certo
que o
Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que
os apelantes, os demais autores (já falecidos) e a vítima, estavam associados para a prática do tráfico de drogas, e que,
os apelantes JHON LENON SANTOS JOÃO e PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS
ceifaram a vida da
vítima Lucas Ressurreição Barbosa
.

Portanto, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não havendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Superado esse ponto,
passo à análise dos pedidos relacionados à dosimetria da pena
, iniciando pelo pleito de redução das penas-bases quanto aos crimes de homicídio qualificado (requerido pelas defesas de ambos os
apelantes) e de associação para o tráfico de drogas (requerido apenas pela defesa do apelante Patric
de Oliveira Santos
).

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Assim, considerando que foram utilizados os mesmos fundamentos para estabelecer a pena-base
d
os apelantes quanto aos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 35, da Lei nº 11.343/06, entendo por bem analisar conjuntamente as penas-bases dos réus, em observância à economia e celeridade processual.

Dito isso, quanto ao crime de
homicídio qualificado
, depreende-se que o Juiz
a quo
consignou a existência de
quatro
circunstâncias judiciais negativas, sendo elas a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e a personalidade, estabelecendo a pena-base dos réus em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, considerando que
a pena
in abstracto
do crime de homicídio qualificado varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Inicialmente, quanto à circunstância
de
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável aos réus em razão da
premeditação do crime
.

Nesse ponto, em que pese as d
efesas dos apelantes argumentem que a premeditação não é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, em razão da circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado sentenciante seguiu a orientação e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
S
enão, vejamos:

[...]
3.

No tocante à pena-base, restou declinada motivação concreta para seu incremento, pois, conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena. Precedente.
4. "[C]abe ao julgador avaliar o contexto fático apresentado para fundamentar a exasperação da pena-base, independentemente do
nomen juris
atribuído à circunstância judicial, que poderá ser valorada sob títulos diversos"(AgRg no HC n. 690.223/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) 5. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. No caso, segundo narram os autos,
a violência concreta empregada denota maior censura do agir, o permite o incremento da básica.
(AgRg no HC n. 912.694/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).

[...]
5.

A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
. [...]

(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.).

Por sua vez, quanto à
conduta social
, vislumbr
a-se
que a circunstância judicial merece ser mantida em desfavor dos apelantes, haja vista que os crimes foram cometidos no contexto de “guerra do tráfico de drogas”,
questão
que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes, restando claro que o comportamento social dos acusados é claramente nocivo à vida
da
comunidade.

Além disso, no que se refere individualmente a cada um dos apelantes, o magistrado sentenciante acrescentou o seguinte:

- [...] o réu se envolveu
nos fatos apurados nos autos
após ser posto em liberdade para cumprimento de pena no regime aberto
(novembro de 2017, conforme informação constante no extrato do SIEP), o que evidencia não possuir autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP, e também demonstra má conduta social; (fundamentação referente ao apelante Jhon Lenon Santos João).

- [...] há imposição de medidas socioeducativas nos autos dos processos registrados sob os n°s 0014726-76.2015.8.08.0624, 0607604-15.2013.8.08.0048 e 6005505-81.2012.8.08.6624 (conforme andamentos do sistema EJud a seguir acostados), as quais, embora, a rigor, não configurem antecedentes criminais, na medida não se referem a crimes, e sim a atos infracionais,
evidenciam sua má conduta social não sendo possível, a meu sentir, que o simples critério temporal tenha o condão de transmudá-las, como em um “abre-te-Sésamo”, em um nada jurídico
; (fundamentação referente ao apelante Patric de Oliveira Santos).

A propósito, as supramencionadas fundamentações estão em conformidade com precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se
:

6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
(
STJ –
AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.).

[...]
2.
Embora o envolvimento anterior em atos infracionais não possa ser considerado como maus antecedentes e nem se preste para induzir a reincidência, demonstra a “personalidade voltada para o mundo do crime” e inclinação para a prática delitiva, o que é suficiente para justificar o aumento de pena procedido na primeira etapa da dosimetria.

[...]
(STJ – HC n. 198.223/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 4/3/2013.).

Ademais, diferentemente do que aduz a defesa do apelante Patric de Oliveira Santos, a “guerra do tráfico” mencionada pelo magistrado sentenciante não foi utilizada para
fundamentar a qualificadora de
“motivo torpe”, não
havendo que falar
, portanto,
em ocorrência de

bis in idem
.

Na sequência, quanto à circunstância judicial de
circunstâncias do crime
,
merece ser considerada desfavoráve
l
aos réus
, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos
:

[...]
3.1. Na hipótese,
foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, exasperada em razão
da culpabilidade e
das circunstâncias do crime, elencando
o fato da ação criminosa ter tido extensão intermunicipal, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e
o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.
(AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Por
derradeiro
, quanto à
personalidade

dos agentes
,
o magistrado sentenciante considerou como circunstância judicial negativa em razão dos apelantes integrarem o grupo de tráfico de drogas denominado “Trem Bala”, que é o braço armado do Primeiro Comando da Capital – PCV.

Nesse ponto,
conforme asseverado
pela
defesa
do apelante Patric
de Oliveira Santos
,
de fato, a
o tempo

da prática do crime em apreço, conforme se depreende do depoimento do policial civil Flávio Ferreira Silva, os apelantes ainda não integravam especificamente o grupo criminoso “Trem Bala”.

Todavia, ainda que por fundamentação diversa, entendo que a circunstância judicial de personalidade dos agentes merece ser mantida em desfavor dos réus.

Isso pois, analisando o crime em debate, infere-se que
os apelantes
agiram com extrema
violência para a consumação do
delito de
homicídio,
de forma que
toda a dinâmica do crime evidencia a elevada frieza dos agentes
, que realizaram
cerca
de
25 (vinte e cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo 03 (três)
de
curta distância
, conforme consta no Laudo de Exame Cadavérico de fls.
77/78
, conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

A propósito, meu entendimento é de que
“
a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda base
”
.
(STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)
, de modo que, nas hipóteses em que o crime é praticado com tamanha violência que excede aquela esperada para o crime, deve ser levada em consideração para majorar a pena-base.

Nessa perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiçaon. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma,
esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Outrossim
, saliento que
“
o efeito devolutivo da apelação
autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Sendo assim,
verifica-se que se encontram
devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis ao
s
réu
s
quanto ao crime de homicídio qualificado
.

No que diz respeito ao delito do
art. 35, da Lei nº 11.343/06
, foram consideradas desfavoráveis aos réus as circunstâncias de conduta social e personalidade dos agentes, sendo estabelecida a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa
, considerando que a pena abstrata quant
o ao crime de associação para o tráfico de drogas varia de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão.

Nesse ponto, adoto as fundamentações utilizadas na análise da pena-base quanto ao crime de homicídio qualificado, eis que a situação é exatamente a mesma, mantendo-se em desfavor do réu as circunstâncias de personalidade e conduta social.

Noutro giro, quanto ao patamar de aumento referente a cada circunstância judicial desfavorável aos apelantes, as defesas postulam que a fração de exasperação se dê no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Entretanto, não
merece acolhimento o pleito defensivo, eis que o magistrado sentenciante
utilizou
a fração de aumento de
1/8 (um oitavo)
entre o intervalo das penas mínimas e máximas
dos crimes
,
atendendo a
os
parâmetros estabelecidos
pelo Superior Tribunal de Justiça
a esse respeito.

Portanto
, no caso em tela, verifico que o magistrado
a quo
,

diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a
s
pena
s
dos apelantes, portanto,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida na primeira fase da dosimetria,
sendo inviável a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal
.

Em sequência, na segunda fase da dosimetria,
a defesa
do apelante Jhon Lenon Santos João pleiteia a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto às agravantes reconhecidas em seu desfavor, quais sejam, reincidência e motivo torpe.

Todavia, padece de interesse recursal o pleito defensivo, haja vista ter sido exatamente esse o patamar utilizado pelo magistrado
a quo
.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de
redução
da pena de multa em razão da alegada carência econômica d
o
apelante Patric de Oliveira Santos
, é certo que
uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
,
na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras, de forma que
não vislumbro possibilidade da redução da pena
.

Por tudo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 2 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)